Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABÍVEL. DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Precedente.
2. Na hipótese, o acervo probatório conta com diversas provas documentais, inclusive laudo de exame de corpo de delito emitido pela Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, relatórios médicos, contratos, recibos, fotos e vídeo. Assim, o juízo corretamente indeferiu a prova testemunhal, pois desnecessária para o deslinde do processo. Preliminar rejeitada.
3. A prestação de serviço de depilação a laser que ocasiona queimaduras no consumidor deve ser examinada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC em face do conceito padrão de consumidor (art. 2o, caput). A autora é usuária do serviço (art. 3o). A atividade desenvolvida pela apelante é remunerada diretamente pelos consumidores que adquirem os pacotes de serviços ofertados no mercado de consumo.
4. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
5. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
6. As questões relacionadas a erros em procedimentos estéticos realizados por clínicas especializadas envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
7. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2025, p. 141).
8. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do serviço exige a presença de três elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do serviço; e 3) relação de causalidade entre defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
9. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
10. O acervo probatório demonstra que, em 24/05/2023, em decorrência de uma sessão de depilação a laser realizada nas pernas, a apelada sofreu queimaduras de segundo grau em sua pele.
11. Em que pese a previsão contratual e a advertência por escrito, no caso, as imagens revelam que as queimaduras na pele da consumidora foram acima do razoavelmente esperado para este tipo de procedimento, sobretudo porque a própria clínica afirma utilizar “laser de Alexandrite”, apontado como um dos mais modernos disponíveis no mercado, que emite um gás chamado Criogênio, que supostamente resfria e protege a pele.
12. A previsão contratual e a assinatura de termo de consentimento não afastam a responsabilidade do fornecedor em caso de danos acima dos riscos razoavelmente esperados para aquele procedimento contratado. Precedente.
13. Dispõe o art. 6o, inciso VI, do CDC que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo. Reconhecido o dever de indenizar e comprovados os gastos por parte da consumidora, deve ser condenado por danos materiais.
14. No caso, deve ser mantida a condenação da clínica quanto ao dever de restituir à consumidora os valores pagos pelo serviço. Todavia, deve ser decotado o valor referente ao serviço pago e regularmente prestado no ano anterior aos fatos (2022), isto é, aquelas sessões realizadas sem intercorrências, sob pena de enriquecimento sem causa da autora (art. 884, do Código Civil – CC).
15. A consumidora não passou apenas por uma situação incômoda, por um mero aborrecimento. O fato gerou ofensa ao direito à integridade física e psíquica. A consumidora teve dores com as queimaduras e precisou de tratamento médico para reparar as lesões em suas pernas. O dano não se limitou à data do evento danoso, mas irradiou seus efeitos para os meses posteriores. Além das provas produzidas nos autos, é de conhecimento geral (art. 375, do Código de Processo Civil - CPC) que o tratamento de queimaduras é doloroso e exige cuidados como: evitar a luz solar e até alguns tipos de luzes artificiais, uso de pomadas, dentre outros. Exige, portanto, que as lesões não fiquem expostas. No caso, os ferimentos foram nas pernas, região que somente é coberta com uso de calças compridas. Logo, é possível deduzir que a consumidora passou por um período difícil, além de todo o desgaste emocional.
16. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
17. No caso, é razoável a fixação do valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
18. Nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". O entendimento prestigia justamente a ideia de que o mesmo fato pode gerar ofensa a inúmeros direitos da personalidade. O dano estético é a ofensa à integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico.
19. A constatação de que as marcas são duradouras é suficiente para a configuração do dano estético, ainda que as cicatrizes não sejam permanentes. Precedente.
20. É evidente o dano estético sofrido pela autora. As imagens juntadas aos autos chamam a atenção tanto pela quantidade de lesões quanto pela extensão - ao longo das duas pernas, desde as coxas até a região próxima aos tornozelos. Diante do quadro, é verossímil a alegação da cliente que afirmou ter se sentido muito envergonhada, constrangida, em decorrência das marcas em seu corpo. É razoável a fixação do valor de R$ 10.000,00, a título de danos estéticos.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.